Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. MONTANTE SUBSTANCIAL. DEPÓSITO DOS VALORES CORRELATOS. APURAÇÃO INCONTROVERSA. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).

2. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional.

3. O cumprimento provisório da sentença segue, Com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521).

4. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, parágrafo único).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.